Tribunal: TJES
Processo: 5000694-62.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000694-62.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RECORRIDO: SIMONE DE JESUS FERREIRA ALVES
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°

5000694-62.2018.8.08.0030

Recorrente: PAG S.A MEIOS DE PAGAMENTO

Recorrido(a): SIMONE DE JESUS FERREIRA ALVES

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR NO SPC/SERASA. REQUERIMENTO PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DA SENTENÇA SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXTERNADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO ADOTADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE DA SENTENÇA DE PISO QUE SE ATÉM À HIPÓTESE ESPECÍFICA RETRATADA NA INICIAL E NOS DOCUMENTOS POSTOS NO CADERNO PROCESSUAL. NO MÉRITO, RECURSO NO SENTIDO DE POSTULAR A IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL E, SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DO QUANTUM. INSCRIÇÃO NEGATIVA INCLUÍDA APÓS O PAGAMENTO DAS PARCELAS DA RENEGOCIAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA CARACTERIZADA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 18.000,00 (DEZOITO MIL REAIS). VALOR ACIMA DOS PADRÕES PARA SITUAÇÕES EQUIVALENTES, CONSOANTE PRECEDENTES DESTA TURMA. MINORAÇÃO PARA R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS), EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.